Tribunal: TJDFT
Processo: 0809203-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. DIREITO À ISENÇÃO. TERMO INICIAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Ação de cobrança ajuizada por servidor público portador de neoplasia maligna, visando à restituição de valores descontados a título de imposto de renda.
3. Sentença julgou procedente o pedido, condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 88.589,52 (oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), atualizados até abril de 2025.
4. Recurso Inominado do Distrito Federal alegando inépcia da inicial, prescrição, impossibilidade de restituição retroativa e incidência indevida de juros moratórios.
III. Questão em Discussão
5. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em: i) direito à restituição de imposto de renda descontado de servidor público portador de moléstia grave; ii) a partir de quando se inicia o prazo prescricional; iii) a validade dos documentos apresentados; e iv) a incidência de juros moratórios.
IV. Razão de Decidir
6. A ausência de contracheques ou declarações de IR não comprometeu o contraditório, tampouco inviabilizou o julgamento do mérito, os documentos apresentados foram suficientes para o julgamento do presente feito. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
7. O termo inicial da isenção é a data do diagnóstico da doença (13/08/2010), conforme fixado no Tema 250/STJ. Contudo, a restituição dos valores está limitada ao quinquênio anterior ao pedido administrativo (04/03/2022), por força da prescrição.
8. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT é firme no sentido de que, em casos de isenção por moléstia grave, o termo inicial do prazo prescricional para restituição de imposto de renda é a data do pedido administrativo. No caso, o pedido foi formulado em 04/03/2022, sendo legítima a restituição dos valores descontados nos cinco anos anteriores, ou seja, a partir de março de 2017. Portanto, correta a sentença ao reconhecer o direito à restituição dos valores descontados nos cinco anos anteriores ao pedido administrativo, conforme jurisprudência consolidada.
9. A alegação de que a isenção só produziria efeitos a partir da perícia oficial não se sustenta. O direito à isenção decorre da comprovação da doença, independentemente da data do requerimento, conforme entendimento consolidado no STJ.
10. Por fim, conforme reconhecido na sentença, aplica-se à hipótese a taxa SELIC, nos termos do §4o do art. 2o da LC no 435/2001, com redação dada pela LC no 943/2018, que dispõe que, na hipótese de restituição de tributos, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido.
11. No entanto, o disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN é incompatível com a aplicação da taxa SELIC, que inclui juros de mora e correção monetária, sendo esta última destinada a preservação do valor da moeda, o que restaria inviabilizado se computado apenas após o trânsito em julgado.
12. Conforme já julgado por esta Turma Recursal, “a Selic é aplicável à condenação à restituição do indébito tributário. Contudo, relembra-se que a correção monetária tem por objetivo preservar o valor real da dívida, visto ser utilizada para recompor a desvalorização no decorrer do tempo face a incidência da inflação. Assim, ao contrário do que alega a parte recorrente, o termo inicial será a data do efetivo desembolso (pagamento indevido), não se aplicando o art. 167, parágrafo único do CTN, uma vez que na incidência da Taxa Selic não há que se falar em marcos temporais distintos para juros e correção monetária, tendo em vista a composição inerente àquele índice”.
13. Nesse sentido: Acórdão 2029102, 0817216-81.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025; e Acórdão 2023337, 0791777-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.
V. Dispositivo
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
________________________________________
Tese de Julgamento:
É devida a restituição de imposto de renda a servidor público portador de moléstia grave, desde que comprovado o diagnóstico e respeitado o limite quinquenal anterior ao pedido administrativo. Na hipótese de restituição de tributos, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Constituição Federal, art. 150, §6o;
Código Tributário Nacional, arts. 111 e 167, parágrafo único;
Lei no 12.153/09, art. 2o Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV;
LC no 435/2001; e
LC no 943/2018

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2029102, 0817216-81.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025; e
Acórdão 2023337, 0791777-68.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.